Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733772-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA ALESSANDRA QUEIROZ LIMA, RUBENS CARLOS DA CUNHA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado a apresentar as razões dos recursos de apelação dos quatro recorrentes (ID 70747396), o patrono de todos os réus requereu a concessão de prazo excepcional de 30 dias para apresentação das razões de apelação, em virtude da pluralidade de apelantes representados por um único advogado, bem como da complexidade e extensão da demanda (ID 70829258). Defiro o pedido. Intimem-se os apelantes para que, em 30 dias, apresentem as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator